Tribunal: STF
Processo: ARE 1597256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME FECHADO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Juliano César Alves Rauter contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, como incurso no art. 180, caput, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal, por conduzir veículo automotor produto de furto, com conhecimento da origem criminosa. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para a modalidade culposa, redução da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e dolo na receptação do veículo furtado; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa; (iii) analisar a dosimetria da pena, incluindo regime inicial de cumprimento e possibilidade de substituição da pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por diversos elementos documentais (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, relatório final e depoimentos testemunhais), que evidenciam que o réu conduzia veículo com placas e sinais identificadores adulterados, cuja origem criminosa era conhecida.
O dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias do fato: tentativa de fuga ao avistar viatura policial, informações contraditórias sobre a origem do veículo, e ausência de comprovação da alegada boa-fé na posse do bem.
Não há demonstração de que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo, tampouco diligência suficiente da defesa para localizar o suposto proprietário legítimo, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são meios probatórios idôneos, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório.
A pena foi corretamente fixada, observados os maus antecedentes e a reincidência do réu, que impedem tanto o abrandamento do regime quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal.
O regime fechado se justifica diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ciência da origem ilícita do bem receptado pode ser comprovada pelas circunstâncias fáticas do caso, sendo desnecessária a confissão do réu.
A tentativa de fuga e a apresentação de versões contraditórias sobre a posse do bem indicam dolo na receptação.
A substituição da pena privativa de liberdade é incabível ao réu reincidente.
A reincidência e os maus antecedentes autorizam o regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e § 3º; 61, I; 33, § 2º, “b”; 44, I. CPP, art. 156.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente